Tribunal: TCU
Processo: 028.004/2021-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-09-21
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 15375/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 143, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, à exceção daquele referente ao sr. Diego Dantas Pereira, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, bem como em fazer a determinação adiante especificada: 1. Processo TC- Processo 028.004/2021-3 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Carlos Eduardo Santos Almeida (XXX.675.375-XX); Diego Dantas Pereira (XXX.821.425-XX); Leila de Andrade Barreto (XXX.768.175-XX) 1.2. Órgão: Tribunal Regional do Trabalho da 5a Região 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. Determinar à Sefip que, previamente à apreciação conclusiva da admissão do sr. Diego Dantas Pereira, informe: 1.7.1.1. as razões para a percepção, pelo interessado, de remuneração paga por dois órgãos distintos da justiça trabalhista; 1.7.1.2. se houve a observância, na espécie, do disposto no art. 20, §§ 3o e 4o, da Lei 8.112/1990.